Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0716264-50.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DA SILVA DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WESLEY DA SILVA DOS SANTOS, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei 11340/2006. No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente. Intime-se a impetrante para instruir adequadamente o processo com os documentos que permitam a análise do pedido, em especial os documentos relativos ao inquérito policial, o auto de prisão, a decisão que decretou a prisão preventiva e eventual denúncia. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissão do writ. Brasília, 21 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador